Tribunal: TJSP
Processo: 0017179-68.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (art. 158, § 1o, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos da vítima firmes, coesos e corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pela prova documental juntada ao feito. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da fração relativa à continuidade delitiva, considerando

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (art. 158, § 1o, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos da vítima firmes, coesos e corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pela prova documental juntada ao feito. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da fração relativa à continuidade delitiva, considerando que restou suficientemente comprovada a prática de somente três extorsões. Redução da pena-base. Consequências do crime normais ao tipo penal. Tendo em vista que as extorsões foram praticadas para garantir a vantagem do crime de tráfico cometido anteriormente, imperiosa a manutenção da agravante do art. 61, II, b, do CP. Não há que se falar em decote da majorante do § 1o do art. 158 do CP, haja vista que os delitos foram praticados pelos 3 apelantes. Redimensionamento da reprimenda. Abrandamento do regime prisional de duas apelantes. Recurso parcialmente provido.